Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DA ALIMENTADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Na ação de exoneração de alimentos, proposta com fundamento na maioridade civil da beneficiária, não é lícito ao autor, durante o curso da ação, requerer, por simples petição, a revisão do montante dos alimentos devido a mudanças em sua situação econômica. O pedido de revisão deve ser feito em ação própria ou, a depender do caso, por meio do devido aditamento da petição inicial, desde que observadas as normas estabelecidas no art. 329 do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e não provido.